Tribunal: STF
Processo: ARE 1369434
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. PROVIMENTO NEGADO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (arts. 1.042 do CPC e 313, inc. II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    2. No decisum prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça e objeto deste recurso assim se definiu: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. SATISFAÇÃO. AUSÊNCIA. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. RESPEITO. 



    1. Tendo a parte deduzido pedido judicial de bloqueio de valores e sendo o pedido acolhido sem ressalvas, com o trânsito em julgado, passam a operar os efeitos da coisa julgada material. 



    2. No caso, em respeito à coisa julgada, não cabia ao departamento de precatório do TJSP promover novo cálculo do saldo a ser pago, mas bloquear a quantia na exata medida em que discutida no mandamus. 



    3. Hipótese, ademais, que o saldo remanescente para pagamento era incontroverso, pois foi o próprio executado quem indicou a quantia devida, a qual foi expressamente homologada pelo juízo da execução. 



    4. Recurso ordinário provido.” (e-doc. 32).



    2. No recurso extraordinário, o Município de Taubaté/SP alega a violação dos arts. 5º, inc. LXIX, e 100 da Constituição da República, sustentando não existir direito líquido e certo a ser tutelado por meio do mandado de segurança, uma vez que o recorrido não demonstrou a existência de vício nos cálculos apresentados pela municipalidade. Afirma que o acórdão impugnado afronta a ordem cronológica de pagamento dos precatórios (e-doc. 35).



    3. O recorrido, em contrarrazões, aponta a falta de repercussão geral e de prequestionamento dos dispositivos constitucionais suscitados no extraordinário, bem como a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. No mérito, ressalta o acerto do acórdão recorrido, tendo em vista que a ordem foi concedida em virtude do trânsito em julgado da decisão formalizada no Mandado de Segurança nº 0021234-24.2012.8.26.0000 (e-doc. 45).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “Adianto entender que o recurso merece acolhimento. Antes, necessário um breve resumo do histórico dos fatos: 



    a) o impetrante é credor em relação ao município recorrido, e estava recebendo seu pagamento mediante o parcelamento de precatório; 



    b) quanto aos honorários advocatícios, houve o pagamento de uma parcela em valor inferior ao devido, gerando um saldo a ser quitado; 



    c) a própria executada informou que o valor do remanescente implicava R$ 267.422,39 (e-STJ fl. 162) 



    d) a exequente concordou com os cálculos (e-STJ fls. 164/165), o juízo da execução homologou a conta (e-STJ fl. 168) e determinou a intimação da parte devedora para pagamento mediante requisitório (e-STJ fl. 170); 



    e) diante da inércia do devedor, o impetrante pugnou sequestro dos valores (e-STJ fl. 177), rejeitado no TJSP, o qual entendeu que a importância estaria submetida à sistemática especial de pagamento da EC n. 62/09 (e-STJ fls. 279/281); 



    f) após impetração do primeiro mandado de segurança do credor (eSTJ fl. 297), o TJSP concedeu a ordem, para afastar a submissão do precatório à sistemática especial de pagamento (e-STJ fls. 319/320); 



    g) porém, o TJSP novamente indeferiu o bloqueio, dessa vez por outra razão, entendendo que o impetrante não teria demonstrado preterição da ordem de pagamento (e-STJ fls. 368/369). O credor, então, impetrou novo mandado de segurança (0021234-24.2012.8.26.0000), pugnando o sequestro do valor de R$ 267.422,39, o qual foi acolhido (e-STJ fl. 389); 



    h) ocorre que o TJSP, antes do sequestro de valores, promoveu novo cálculo do montante que seria sequestrado, encontrando a quantia de R$ 31.139,44 (e-STJ fl. 407), a qual foi efetivamente bloqueada (e-STJ fl. 447). 



    O exequente alega que o sequestro deveria ter sido praticado em relação à importância de R$ 267.422,39. E tem razão. 



    Primeiro porque foi o que foi decidido no MS n. 0021234- 24.2012.8.26.0000. 



    Naquele writ o impetrante havia pugnado o bloqueio da referida importância, e o pedido foi acolhido sem ressalvas, tendo transitado em julgado. 



    Portanto, em respeito à coisa julgada, não cabia ao departamento de precatório promover novo cálculo do saldo a ser pago, mas bloquear a quantia na exata medida em que discutida no mandamus. 



    Além disso, o valor de R$ 267.422,39 era incontroverso.



     Conforme visto em linhas passadas, foi o próprio executado quem indicou o saldo devedor, com homologação expressa do juízo da execução. Aliás, este último determinou que o próprio exequente diligenciasse no Tribunal de Justiça paulista para receber a importância devida. 



    O recorrente demonstrou, ainda, fato superveniente, que só reforça as conclusões acima expostas. Provou que a parte recorrida, após todo esse imbróglio, tentou retificar seus cálculos, impugnando a execução mediante embargos, os quais foram rejeitados, reafirmando o montante remanescente. Após, a executada, mais uma vez, reconheceu, já em 2015, estar correta a cobrança de R$ 267.422,39 (posicionado para 2008) (e-STJ fls. 746/762) 



    Com efeito, não há margem, no presente remédio heroico, para discutir o quantum a ser sequestrado. Se dúvida houvesse quanto ao saldo, reclamando dilação probatória, realmente não seria esta a via eleita adequada, mas não foi o que ocorreu na espécie. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar o acórdão impugnado, E CONCEDER A SEGURANÇA, determinando, em desfavor da parte recorrida, o bloqueio do valor de R$ 267.422,39 (duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária, segundo os critérios oficiais adotados pelo departamento de precatórios do TJSP, descontando-se da quantia supracitada o valor já bloqueado (R$ 31.139,44), o qual, antes de ser subtraído do principal, deverá ser atualizado pelo mesmo critério de correção monetária.” (e-doc. 32, p. 3-5).



    5. De início, observa-se que os arts. 5º, inc. LXIX, e 100 do Texto Constitucional, indicados como violados, não foram prequestionados, inexistindo, inclusive, a oposição de embargos de declaração com o fim de buscar a manifestação do Tribunal de origem sobre a matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    6. Ainda que superado esse óbice (o que não se faz possível), o recorrente não teria melhor sorte. Isso porque, para dissentir do que asseverado pelo Tribunal de origem em relação à existência de direito líquido e certo do impetrante, seria necessária a análise dos pressupostos fáticos constantes dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, ante o disposto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, é a orientação de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não enseja a abertura da via extraordinária a controvérsia relativa à existência de direito líquido e certo à concessão de mandado de segurança, visto que, nessas hipóteses, a verificação de pressupostos não encontra ressonância na Constituição. O acolhimento da pretensão demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente ao caso, providência vedada nesta via processual (Súmulas 279 e 280/STF). Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 805.103-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/06/2014, p. 06/08/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO SOBRE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 714.779-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/10/2012, p. 21/11/2012)



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo, não cabendo condenação em honorários advocatícios (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator